Tribunal: STF
Processo: HC 233757
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.10.2023, por Erlande Nunes Filgueira, advogada, em benefício de 
J J G C, apontando-se como autoridade coatora “a 5ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que, a despeito das condições pessoais do Impetrante e a impossibilidade de praticar o ato no tempo devido, negaram, a unanimidade, o requerimento de devolução de prazo feito nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1895348-RJ (2020/0237712-0)” (doc. 1).



O caso



    2. Narra-se na inicial que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável, duas vezes e em continuidade delitiva (art. 217-A do Código Penal).



    Afirma que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação da defesa para, “tão somente, fixar o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, mantendo os demais termos do título judicial condenatório” (fl. 3, doc. 1). 



    3. Contra o julgado teriam sido interpostos recursos especiais pela defesa e pela acusação, sendo o primeiro admitido e o segundo inadmitido na origem. Tem-se também na peça inaugural desta impetração que, “no período em que sobreveio o prazo para apresentação de Agravo em REsp e oferecer contrarrazões, o causídico, ora Impetrante, foi acometido de COVID, ficando impossibilitado de praticar os atos profissionais, inclusive, no período em que, ainda, haviam várias restrições de isolamento”. Diante desse quadro, “apresentou [no Superior Tribunal de Justiça] petição requerendo que o Ministro Relator pudesse devolvê-lo o prazo, com a finalidade de agravar da decisão que inadmitiu seu REsp, bem como, contrarrazoar o REsp interposto pelo Ministério Público”. 



    4. Indeferida a pretensão de devolução dos prazos processuais no Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetra o presente habeas corpus, no qual insiste no alegado “direito à devolução do prazo processual”.



    Sustenta afronta à ampla defesa, afirmando a “impossibilidade de praticar ato judicial em razão de doença”, mencionando “atestados [não juntados] que comprovam, à época, as condições de saúde do impetrante”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “Diante da plausibilidade do direito invocado pelo Paciente e, ainda, do inquestionável periculum in mora, é que se requer, liminarmente, que seja concedido o pedido de ‘Habeas Corpus’, reconhecendo o constrangimento ilegal para suspender, até o julgamento final desta ação mandamental, a determinação de cumprimento da pena. Em segundo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, seja o impetrante intimado da data da sessão de julgamento por videoconferência, porque deseja assomar à tribuna para sustentar oralmente as razões sacudidas neste mandamental, conforme previsão regimental. Por último, pede-se a concessão da ordem para: a) reconhecendo o constrangimento ilegal vivificado pelo Paciente, possa, confirmando em definitivo a liminar perseguida, determinar a devolução do prazo para que possa o Paciente interpor agravo em recurso especial, visando a apreciação pelo Tribunal da Cidadania, tudo por ser medida de JUSTIÇA!”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Quando impetrado o presente habeas corpus, não foram juntados documentos ou decisões judiciais, nem os julgados do Superior Tribunal de Justiça pelos quais se tenham analisado a pretensão da defesa, estando a inicial desacompanhada de elementos probatórios mínimos que pudessem fundamentar a pretensão apresentada. 



    As decisões proferidas pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça são essenciais não somente à compreensão da controvérsia mas também para a demonstração de que a competência é deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    7. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede o conhecimento da questão suscitada pelo impetrante.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora